Tribunal: TJMT
Processo: 0003155-13.2014.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003155-13.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IVANI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 902.078.231-20 (VÍTIMA), GILBERTO MATOS DE CARVALHO - CPF: 000.872.631-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR –
RECURSO DEFENSIVO
–
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO EM RETRATAR A AGRESSÃO FÍSICA PERPETRADA PELO RÉU CONTRA A EX-COMPANHEIRA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – 2. ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE NEGATIVADA DE MANEIRA INIDÔNEA – PRECEDENTES DO STJ – PENA FINAL READEQUADA – 3. PREQUESTIONAMENTO
–
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Estando o conjunto probatório concatenado a indicar a materialidade e a autoria delitivas, notadamente quando o laudo pericial aponta de forma inequívoca a ocorrência de lesões corporais e, ao seu lado, a palavra da vítima é firme e se apresenta corroborada por outros elementos de convicção angariados sob o crivo do contraditório, constituindo prova segura e idônea a embasar o decreto condenatório, é de rigor a manutenção deste.

2.

Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a personalidade do agente possui contornos próprios, sendo indevido o uso de condenações pretéritas para desabonar tal vetor judicial.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

4.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GILBERTO MATOS DE CARVALHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GILBERTO MATOS DE CARVALHO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.º 3155-13.2014.811.0010 – código 59653, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o
condenou
como incurso no tipo penal do
art. 129, §9º, do Código Penal
,
com as implicações da Lei n.º 11.340/06
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
,
sendo ainda declarada
extinta a punibilidade do apelante em relação ao delito descrito no art. 147 do Código Penal
, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Nas razões recursais de ID 48271967 e ID 48271968,
a i. Defensoria Pública vindica a
absolvição
do apelante
sob o viés da
insuficiência probatória
quanto à
autoria do crime de lesão corporal que lhe é imputado.
Subsidiariamente
,
pleiteia a

readequação da pena imposta
,
uma vez que entende equivocada a negativação conferida à
personalidade do réu
na primeira fase dosimétrica, e prequestiona dispositivos legais e artigos da Constituição Federal.

As contrarrazões ministeriais foram anexadas sob o ID 61151982, as quais rechaçam as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 67855064, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, adotando
per relationem
as contrarrazões, no sentido do

desprovimento

do apelo defensivo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 48271969), foi manejado por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa do acusado
GILBERTO MATOS DE CARVALHO
, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai da denúncia que no dia 11 de agosto de 2014, por volta das 16h30, na Rua Uirapuru, n.º 779, Bairro Nova Jaciara, em Jaciara/MT, o acusado
GILBERTO MATOS DE CARVALHO
agrediu sua ex-companheira
Ivani Rodrigues da Silva

com chutes e socos, causando-lhe lesão corporal de natureza leve, e ainda a ameaçou.

Segundo a narrativa ministerial, o acusado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 12 (doze) anos e tinham uma filha em comum com idade de 11 (onze) anos. E, na data fatídica, ao chegar ao imóvel residencial com o desiderato de retirar alguns dos seus pertences, a vítima fora ameaçada pelo ex-companheiro com dizeres como:
“não adianta você arrumar suas roupas para ir embora, pois você não vai” sic
. Em seguida, e sem motivo, o réu agrediu a ofendida com chutes na perna e socos na cabeça, além disso, desferiu-lhe um tapa no rosto.

Cessadas as agressões, o suspeito ainda declarou:
“não adianta você correr, que a hora que você voltar, eu vou te matar” sic
, e a xingou com palavras de baixo calão, o que aterrorizou a ofendida a ponto de fugir do local e comunicar os fatos à Polícia Militar, culminando na prisão do acusado.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Da absolvição do crime de lesão corporal por insuficiência probatória:

A teor do relatado, o primeiro estandarte recursal defensivo externa suposta insuficiência do conjunto probatório a subsidiar o r.
decisum
. Malgrado o inconformismo da i. Defesa, vejo que
o pleito absolutório não merece prosperar
.

Compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito visto no ID 48267965 - Pág. 2, do termo de representação anexado no ID 48267966 - Pág. 5, do auto de exame de corpo delito e do respectivo mapa topográfico juntados no ID 48267967 - Págs. 3/5, do boletim de ocorrência disponível no ID 48267970 - Pág. 5/6, e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Nesse diapasão, o referido laudo de exame de corpo de delito, anexado sob o ID 32835480, comprova que houve ofensa à integridade física da vítima, realizado por meio de instrumento contundente na região occipital, tendo como histórico narrado pela vítima
“agressão pelo marido”

sic
.

Em sintonia com o laudo pericial, tem-se ainda as declarações prestadas pela ofendida
Ivani Rodrigues da Silva
, confirmando, em ambas as oportunidades em que foi ouvida (ID 48267966 - Págs. 3/4 e ID 48271975), ter sido agredida fisicamente por seu então convivente
GILBERTO MATOS DE CARVALHO

durante uma discussão do casal, ocorrida em um episódio de uso de entorpecente protagonizado pelo réu, oportunidade na qual, além da troca de ofensas, o ora apelante teria avançado contra ela, a empurrado ao chão e passado a agredi-la fisicamente, declarando perante a autoridade policial,
in verbis
:

“[...] Que em seguida GILBERTO sem motivo algum, foi para cima da declarante e ele lhe deu vários chutes que lhe atingiram sua perna direita, socos que lhe acertaram na cabeça e um tapa no rosto; Que dos socos que GILBERTO lhe acertou a declarante ficou machucada em sua cabeça na parte de trás e ela ficou inchada. [...]” sic
ID

48267966 - Pág. 3.

Conquanto não passe despercebido que em sua oitiva em juízo a vítima declarou pouco se recordar dos fatos, igualmente não se descuida da firmeza de sua lembrança do momento em que foi derrubada ao solo, tendo o réu investido contra sua integridade física durante uma acalorada discussão do casal, destacando ainda a lesão que sofreu em sua nuca no mesmo episódio.

Nesse ponto, mesmo que a i. defesa taxe de lacunosa a versão fática apresentada pela ofendida, discordo de tal conclusão, pelo próprio teor das declarações referidas alhures, ao que cumpre agregar a inequívoca existência de coesão com outros elementos de prova, notadamente o já mencionado laudo pericial realizado no mesmo dia do fato e porque, perante a autoridade judiciária, também fora ouvida a policial militar
Vanda Aparecida Pereira
(ID 48267965 - Pág. 5 e ID 48271975), uma das responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

Por sinal, a testemunha ratificou suas declarações extrajudiciais ao asseverar a comunicação do fato feita pessoalmente pela vítima, que teria comparecido na Delegacia visivelmente abalada, com o rosto vermelho, declarando que sua integridade física havia sido violada por seu então convivente, inclusive com puxões de cabelo; por fim, a agente pública elucidou o momento da prisão do réu, e a tentativa deste se evadir da atuação policial, pulando diversos muros de residências, entretanto, sem êxito.

Os autos também contam com as declarações prestadas pela testemunha
Sirley Gonçalves de Almeida
,

entretanto, sua narrativa pouco auxilia na elucidação do fato, uma vez que, assim como declarado perante a autoridade policial, destacou em juízo que não presenciou o delito, e que ficou sabendo do ocorrido depois da prisão do réu (ID

48267969 - Pág. 2 e ID
48271975
).

Noutro giro, o apelante
GILBERTO MATOS DE CARVALHO
, tanto na fase extrajudicial como em juízo, assumiu ter feito uso de entorpecente na data fatídica, o que ao seu entender, agravou a discussão do casal e as ofensas trocadas reciprocamente, negando, todavia, ter lesionado a vítima (ID 48267968 - Págs. 1/2 e ID 48271975).

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria do delito de lesão corporal perpetrado contra a vítima
Ivani Rodrigues da Silva
resta devidamente comprovada pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do réu
GILBERTO MATOS DE CARVALHO.

Convém destacar que nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo preponderar sobre a negativa de autoria do agente quando corroborada por outros meios de prova, exatamente como se dá
in casu
.

Não discrepa a jurisprudência do excelso Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.”
(STJ – AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

Desse modo, sendo a narrativa apresentada pela ofendida firme, coerente e consonante com outros elementos de convicção igualmente amealhados aos autos, a exemplo do exame de corpo de delito e pela prova testemunhal produzida no inquérito e em juízo, conclui-se pela existência de prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria, tal como consignado na r. sentença.

Com essas considerações,
mantenho intacta a condenação
.

2.

Da readequação da pena:

Consoante relatado, a tese subsidiária aventada pela defesa tem fulcro na indevida negativação da circunstância judicial relacionada à
personalidade do agente
, pelo o que requer a readequação da pena imposta.

E, neste ponto específico, concluo que a
sua pretensão prospera
.

Como é cediço, a Corte Cidadã, revendo o seu posicionamento quanto à temática, assentou a premissa de que a mencionada circunstância judicial detém contornos próprios e se traduz no modo de ser e de agir do autor do fato, na medida em que a personalidade do agente espelha o temperamento e as características do seu caráter, além de fatores hereditários e socioambientais, incluindo as experiências vividas por ele.

Nesse sentido:

“(...) a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão alterou o seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada”
(STJ – HC 507.569/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019)

Na hipótese dos autos, o d. juízo
a quo
destacou em sua fundamentação que o réu
“[...] é possuidor de personalidade voltada para o crime, já que praticou vários crimes, possuindo sete condenações definitivas, fazendo do crime seu meio de vida; [...].” sic
ID 48271952 - Pág. 2.

Daí porque, embora seja certo que o apelante é portador de maus antecedentes e reincidente na prática de ilícitos, inexistem elementos nos autos que permitam concluir, além da dúvida razoável, pela natureza pejorativa da sua personalidade, pois, como dito, a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a vida pregressa do réu é inválida para desabonar o vetor judicial referente à personalidade.

Destarte,
afasto

o desvalor atribuído
na sentença à
PERSONALIDADE
do apelante.

Prosseguindo à pertinente readequação na pena imposta, cumpre registrar a manutenção da valoração pejorativa dos antecedentes do ora apelante, dada sua multirreincidência, aferida no aglomerado de guias de execução de pena unificadas no processo n.º 571-80.2008.8.11.0010, registrado no ID 48267973 - Pág. 2, e confirmado em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado -
SEEU
, razão pela qual
estabelece-se
a
PENA-BASE
do apelante em
09 (nove) meses de detenção
,
quantum
que, além de não extrapolar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se suficiente e adequado para a reprovação e prevenção do ilícito.

Mesmo porque, como se sabe,
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo n.º 39 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015, DJe n.º 9.998, de 11/04/2017).

Na segunda etapa dosimétrica, persistindo em desfavor do apelante apenas a circunstância agravante prevista no art. 63 do Código Penal, relacionada à sua reincidência, mister manter a majoração da sanção intermediária em 1/6 (um sexto), tal como realizado na instância singular, pois, conquanto entenda pela viabilidade da exasperação da parcela de aumento em razão da variedade dos registros ostentados pelo réu, a hipóteses dos autos trata de recurso exclusivo da defesa, de modo a ser evitado o malfadado
reformatio in pejus
.

Assim, a novel pena intermediária perfaz o total de
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a qual se converte em DEFINITIVA, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição que possam interferir na sanção imposta.

Por sua vez, mantenho o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º, alínea
c
c/c §3º, do Código Penal.

3.

Prequestionamento:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação e que efetivamente guardam relação com as teses sustentadas nesse recurso, foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando a fundamentação do voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

4.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela i. Defesa do réu
GILBERTO MATOS DE CARVALHO
, apenas a fim de afastar a negativação conferida à circunstancia judicial relacionada à
personalidade do agente
na primeira fase da dosimetria penal do crime do art. 129, §9º, do CP, resultando na novel pena definitiva
de
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, mantido o regime inicial
semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021